Tribunal: TJPA
Processo: 0011533-33.1998.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011533-33.1998.8.14.0301
APELANTE: LAURA MARIA COELHO, ADOLFINA BARBOSA DA SILVA, BENINA ENGRACIA FAVACHO RODRIGUES, ALBERTO RIBEIRO VALLE, ORLANDA CAMPOS MORAIS, MARIA ROSA DE ARAUJO MAIA, NAIR DE ASSIS BARROSO GUIMARAES, CELINA CAVALCANTE BORGES, RADIR MARTINS CUNHA, MARIA DO SOCORRO DA SILVA CARNEIRO, ERONDINA MARIA DA CONCEICAO AGUIAR, VALDELICE LIMA LEAL, ANA CELIA LOBO PALHETA, RAIMUNDA DA LUZ RODRIGUES, TELMA FARIAS DA COSTA, ELISADELIA PEREIRA MONTEIRO, MIRIAN DE MIRANDA VICENTE, MARIA CORINA CORREA SILVA, DIVA MARIA SANTIAGO DOS SANTOS, MARIA JULIETA HAGE SERRA, ANA MARIA PUGA COSTA, EREMITA NAZARE DA SILVA COSTA, MARIA ALICE FERNANDEZ, MARIA FERREIRA ALVES, ANDREIA OLIVEIRA MACHADO, NEUSA DE FREITAS DINIZ, DURVALINA CONCEICAO MIRANDA, BENEDITA NEVES DE ALMEIDA NASCIMENTO, MANOEL RODRIGUES FONSECA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, LAURA MARIA COELHO, ADOLFINA BARBOSA DA SILVA, BENINA ENGRACIA FAVACHO RODRIGUES, ALBERTO RIBEIRO VALLE, ORLANDA CAMPOS MORAIS, MARIA ROSA DE ARAUJO MAIA, NAIR DE ASSIS BARROSO GUIMARAES, CELINA CAVALCANTE BORGES, RADIR MARTINS CUNHA, MARIA DO SOCORRO DA SILVA CARNEIRO, ERONDINA MARIA DA CONCEICAO AGUIAR, VALDELICE LIMA LEAL, ANA CELIA LOBO PALHETA, RAIMUNDA DA LUZ RODRIGUES, TELMA FARIAS DA COSTA, ELISADELIA PEREIRA MONTEIRO, MIRIAN DE MIRANDA VICENTE, MARIA CORINA CORREA SILVA, DIVA MARIA SANTIAGO DOS SANTOS, MARIA JULIETA HAGE SERRA, ANA MARIA PUGA COSTA, EREMITA NAZARE DA SILVA COSTA, MARIA ALICE FERNANDEZ, MARIA FERREIRA ALVES, ANDREIA OLIVEIRA MACHADO, NEUSA DE FREITAS DINIZ, DURVALINA CONCEICAO MIRANDA, BENEDITA NEVES DE ALMEIDA NASCIMENTO, MANOEL RODRIGUES FONSECA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ART.485, III DO CPC/2015. INÉRCIA DA PARTE AUTORA.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. AUSÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
ao que se constata dos autos, o Juízo de primeiro grau não realizou a
intimação

pessoal dos apelantes, mas sim de seus patronos, antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art.
485
, inciso
III
do
CPC
.

2.
A decretação da extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, depende de intimação pessoal do autor, nos termos do § 1º do artigo 485 do CPC.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

CÍVEL
interposto por
NEUSA DE FREITAS DINIZ e outros
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém, no cumprimento de sentença de obrigação de fazer e pagar nº 0011533-33.1998.8.14.0301 em face do antigo IPASEP, atual
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA (IGEPREV).

Em síntese, os apelantes aduzem que são pensionistas dos servidores públicos do Estado do Pará e impetraram mandado de segurança em face do Presidente do IPASEP objetivando a integralização do valor de suas pensões, que estariam sendo pagas em desconformidade com o art. 40, §§4º e 5º da CF/88.

A segurança foi concedida e confirmado nas instâncias superiores, tendo ocorrido o trânsito em julgado.

Aduzem que a autoridade impetrada continuou a descomprimir o pagamento devido de suas pensões. Em seguida foram oficiados os órgãos com o fim de que juntassem a declaração de rendimentos de quanto os instituidores da pensão estariam recebendo se fossem vivos, com o objetivo de apurar diferenças devidas e para execução de sentença.

Conforme documento de ID Num. 2779510 - Pág. 3, foi certificado que transcorreu prazo sem que os exequentes tenham se manifestado.

No documento de ID Num. 2779510 - Pág. 1, foi determinada a intimação dos exequentes, por meio de seu patrono, para esclarecer no prazo de cinco dias, se persiste o interesse no prosseguimento do feito, dando ciência de que a inércia implicaria na extinção do processo. Determinou, ainda, que alternativamente foi procedida a intimação por edital.

Certidão de ID Num. 2779511 - Pág. 5 registrou a intimação dos patronos dos exequentes.

Em seguida, foi proferida a sentença apelada que extinguiu o processo por abandono da causa pelo autor, nos termos do art. 485, III do CPC/2015, conforme documento de ID Num. 2779511 - Pág. 1/4.

Em suas razões recursais, o apelante aduz violação ao art. 485, III, §§1º e 6º do CPC/2015, bem como ofensa à Súmula n. 240 do STJ. Além disso, a necessidade de se reconhecer a nulidade da sentença com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (Num. 2779513 - Pág. 2).

O Ministério Público de 2º Grau deixou de se manifestar nos presentes autos por entender ausente o interesse público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

No presente caso, observa-se que o processo foi extinto sem resolução do mérito por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 485, III do CPC/2015.

Conforme narrado acima, da leitura dos autos é possível observar que no documento de ID Num. 2779510 - Pág. 1, foi determinada a intimação dos exequentes, por meio de seu patrono, para esclarecer no prazo de cinco dias, se persiste o interesse no prosseguimento do feito, dando ciência de que a inércia implicaria na extinção do processo. Determinou, ainda, que alternativamente foi procedida a intimação por edital.

Ato contínuo, a certidão de ID Num. 2779511 - Pág. 5 registrou a intimação dos patronos dos exequentes. Em seguida, foi proferida a sentença apelada que extinguiu o processo por abandono da causa pelo autor, nos termos do art. 485, III do CPC/2015, conforme documento de ID Num. 2779511 - Pág. 1/4.

Pois bem. O artigo
48
5
, inciso
II
I
do
CPC
determina a extinção do processo sem resolução de mérito “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”,
sendo que neste caso a parte deverá ser intimada,
pessoalmente, para suprir a falta no prazo de
5 (cinco) dias (§ 1º do
art

.
485
do CPC).

Contudo, ao que se constata dos autos, o Juízo de primeiro grau não realizou a
intimação pessoal dos apelantes, mas sim de seus patronos, antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art.
485
, inciso
III
do
CPC
.

Logo, a ausência de
intimação pessoal do autor, conforme determina o dispositivo em comento, não culmina na extinção do processo sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz se apartar se a consequência for o encerramento da ação.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – AUSÊNCIA – RETORNO DOS AUTOS – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. A decretação da extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, depende de intimação pessoal do autor, nos termos do § 1º do artigo 485 do CPC.

(TJ-MS - AC: 00023526020068120017 MS 0002352-60.2006.8.12.0017, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 23/06/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2020).
”

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
. A extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal da autora, instando-a a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias. (TJ-MT - AC: 00024138520148110010 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2019).
”

Assim, torna-se incabível a
extinção do processo por abandono, sem a intimação pessoal do autor, nos termos do § 1º do art.
485
do
CPC
.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação cível,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da ação,
nos termos da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 04/08/2020